Tribunal: TJES
Processo: 5002107-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO MOTTA NETTO e outros

AGRAVADO: APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002107-64.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

ALFREDO MOTTA NETTO E OUTRO

EMB
D
O
:
APAL- AGROPECUÁRIA ALIANÇA S/A

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. GEORREFERENCIAMENTO. IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES MANTIDA. PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

II.
Inexistência
de
contradição e/ou
omissão

já que
houve o enfrentamento
de forma cristalina
de

toda a
matéria
na
d
ecisão recorrida no tocante

a responsabilidade
do
s vendedores na confecção do georreferenciamento do imóvel rural com extensão de área até 500 hectares.

I
II
.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento
não é capaz de abrir a via dos Aclaratórios.

V
.

Recurso
conhecido e

im
provid
o.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002107-64.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

ALFREDO MOTTA NETTO E OUTRO

EMB
D
O
:
APAL- AGROPECUÁRIA ALIANÇA S/A

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
r
ecurso a analisar a existência dos vícios de
contradição

e/ou
omissão
no
a
córdão
(
ID
2862505
).

Argument
aram

o
s

r
ecorrente
s

a existência de c
ontradição/omissão do Acórdão,
uma vez que, por diversas razões não deveria ser imputado a eles
a obrigação
de elaborar
o Georreferenciamento do imóvel objeto da lide.

Subsidiariamente, p
ugnam para que
a
confecção do documento seja executada pela recorrida,
a fim de que arquem somente com os custos.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,

“a cont
radição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
1

Na hipótese,
o
s

r
ecorrente
s
não aponta
ram
qualquer incongruência entre as premissas do voto condutor do Acórdão
recorrido
,
mas apenas o seu inconformismo com a conclusão a
dotada
, o que não pode ser reconhecido como vício de contradição.

Em evolução
,

o vício de omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

Neste ponto,
também

não assiste razão a
o
s

e
mbargante
s
,
já que

o Acórdão objurgado enfrentou de forma cristalina a matéria
impugnada
, todavia, concluiu ao contrário
do
que era por ele
s
esperado.

Com o fito de demonstrar o alegado retro, t
rago a baila
um excerto que demonstra a conclusão alcançada
no que se refere a responsabilidade
dos recorrentes na execução da obrigação:

[...]
Na origem, cuida-se cumprimento de sentença,
manejado pela ora agravada,
em que o Juízo determinou que os vendedores/agravantes de imóvel rural, adquirido pelo
então recorrido
, cumpra
m
suas obrigações para que se viabilize a emissão da escritura pública do bem
transferido.

Isso inclui a realização do
georreferenciamento
, no prazo de sessenta dias, sob pena de efetivação das astreintes fixadas.

E
ntendem os ora recorrentes que
o magistrado deixou de enfrentar as questões abordadas e que envolvem a responsabilidade pela execução do
georreferenciamento

de um dos imóveis adquiridos na pactuação
,
é dizer
,
se
dos

vendedores ou
dos
compradores do imóvel, explicando que o contrato fora celebrado em 2002,
o que revela dever ser cumprida a
obrigação pelo comprador,
que é
possuidor do imóve
l desde a aquisição
.

N
a narrativa, ainda, consta a afirmação de que desde 2010 se disponibilizaram a formalizar
o registro
do bem, não se concretizando o ato por inércia dos ora agravados.

Acrescentam
no mais,
que a obrigatoriedade pela execução do georreferenciamento de propriedades rurais inferiores a
5
00 hectares somente foi exigida a partir de 2018, aduzindo que, portanto, não há como imputar-lhes, agora, tal responsabilidade.
[...]

Sob tais premissas, por esta primeira análise, revela-se a obrigação dos vendedores em realizar o ato, pois ao que indicam os documentos acostados aos autos, ocasionaram a pendência no registro do imóvel.

Isso, em primeiro, porque sobre o imóvel existiam ônus, reconhecidos pelos credores em aditivo de renegociação da dívida, assinado em 2008 (id. 2290896).

Depois, porque pelo que se depreende
dos autos,
não há
vislumbre de que tenha havido desídia dos compradores do imóvel na realização do ato.

[...]

Muito bem. A negociação fora efetivada em 2002, e
ntretanto, neste interregno sobreveio, no ano de 2011, modificação na legislação, pertinente à regularização de imóveis rurais, passando a ser exigido o georreferenciamento daqueles com extensão de área até
5
00 hectares, o que é o caso dos autos.

Em vista de o regramento não indicar nominalmente a quem cabe a obrigação em realizar o procedimento, devem, a meu ver, proceder com a diligência os agravantes, conforme delimitado pelo juízo primevo.

Reforça a conclusão

tomada o
fato de ter havido,
por meio de contra
notificação extrajudicial,
efetivada
pelo
s
compradores
em janeiro de 2010 aos vendedores/agravantes, a ciência quanto à existência de ônus e pendências sobre o imóvel, a revelar o transcurso temporal sem a tomada de providências pelos credores/agravantes e delimitada como desembaraço do bem pela apresentação das certidões negativas de ônus e a escrituração do imóvel objeto do negócio jurídico existente entre as partes.

[...]

Assim
,
não há
vícios a serem sanados.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por recurso próprio na Instância Superior.

Assim, despiciendas outras considerações, a meu ver, haja vista a patente demonstração do objetivo recursal de meramente rediscutir o resultado do julgamento, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

1
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.062.785/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

1
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.062.785/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.